Tribunal: TJDFT
Processo: 0744063-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744063-97.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: WILSON MENDONCA DE CARVALHO AGRAVADO: WILSON MENDONCA DE CARVALHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação cominatória n. 0739751-75.2023.8.07.0000 deferiu a tutela de urgência para determinar a internação do autor em leito de UTI – incluídos os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários -, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a incidir até o cumprimento da decisão judicial. Em suas razões recursais, a agravante alega que o agravado possui contrato de seguro saúde na modalidade Coletivo Empresarial, com início da vigência em 12/7/2023, e que ainda se encontrava no período de carência. Aduz que até o vencimento da carência (08/01/2024), e nos termos do que prescreve os normativos da ANS, apenas é obrigatório o fornecimento de atendimento em casos de urgência/emergência, e tão somente pelas primeiras 12 horas. Acrescenta que não foram demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de resultado útil ao processo, na forma em que exigidos pelo artigo 300 do CPC. Insurge-se quanto ao valor arbitrado às astreintes, reputando-o desproporcional e desarrazoado. Ante o exposto pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que agiu, sobretudo em relação ao prazo de carência, amparada pelo contrato entabulado. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela de urgência. Em sede de cumulação subsidiária de pedidos, requer a revisão do prazo e da multa cominatória fixada pelo Juízo a quo. Preparo devidamente recolhido (ID. 52377901). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de suspender a eficácia da decisão que determinou a internação do autor em leito de UTI – incluídos os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários. No caso dos autos, cumpre destacar que o agravado deu entrada no Santa Lúcia Norte com pressão arterial 260 x 160 mmHg, dessaturado, com taquicardia e sinais de congestão pulmonar, de forma que o diagnóstico de urgência o enquadrou como emergência hipertensiva, com lesão no órgão alvo, e possível obstrução das artérias braquiais. Ao que se depreende das alegações contidas na petição inicial e nas razões de recorrer, a recorrente não impugnou a alegação no sentido de que houve negativa ampla e genérica para qualquer internação, de forma que ao paciente sequer foi assegurada a autorização para o tratamento emergencial por período de 12 horas. Ademais, ainda se assim não fosse, o artigo 12, caput, da Lei n. 9.656/1998, preceitua que (S)ão facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...). A alínea “c” do inciso V desse dispositivo legal, a respeito do prazo de carência para a cobertura dos casos de urgência e de emergência, dispõe: (p)razo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. O artigo 35-C, incisos I e II, da mesma lei, estabelece: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; A interpretação e aplicação do artigo 12, caput, e inciso V e do artigo 35-C, incisos I e II, ambos da Lei n. 9.656/1998, entre outros dispositivos legais, inclusive do Código de Defesa do Consumidor, motivaram a edição do verbete sumular n. 597 pelo Superior Tribunal de Justiça. Por isso, demonstrada a necessidade de internação emergencial em leito de UTI, deve ser considerada ilícita a recusa motivada em vigência de prazo carência contratual. Nesse sentido, verifica-se a completa ausência de probabilidade de provimento do recurso em relação ao pedido de inversão da análise do pedido de tutela de urgência. No que tange perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, melhor sorte não assistiria ao agravante. Isso porque, em se tratando de internação em UTI com urgência devidamente comprovada, estar-se-á diante do risco inverso, ou reverso, em que a periculosidade in concreto é presumidamente superior ao agravado. Por fim, registro que embora vislumbre excesso em relação à fixação das astreintes no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, o tema foi devolvido pelo recurso como pedido de mérito, e sua análise, em sede de cognição sumária, excede os limites estabelecidos pelo próprio agravante. A multa cominatória e o prazo para sua incidência serão, portanto, devidamente apreciados quando da submissão do presente recurso ao c. colegiado da 8a Turma Cível. Pelas razões expostas, e diante da ausência de ambos os requisites autorizadores, INDEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023 às 12:04:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora